Tribunal: TJDFT
Processo: 0714871-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714871-85.2024.8.07.0000 DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, a ação principal (0702365-23.2024.8.07.0018) encontra-se sentenciada (id 200832883). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR